Tribunal: TJDFT
Processo: 0741429-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741429-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE HENRIQUE DE SOUZA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença de no 0713057-52.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação quanto à limitação da condenação a 27/4/97 e intimou o executado para apresentar nova planilha de cálculos observando os parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado (ID no 141498661, págs. 1-7). 2. O agravante, em suma, aduz que o agravado não teria legitimidade ativa para a demanda, uma vez que de 1996 a 2000 pertencia ao quadro de servidores da Fundação Cultural do Distrito Federal, a qual era dotada de personalidade jurídica própria, com autonomia financeira e administrativa. 3. Como consequência, sustenta que não pode ser chamado a assumir o ônus de pagar valores referentes ao benefício-alimentação, quando a pessoa jurídica responsável não integrou a demanda em que o título judicial foi formado. 4. Defende que o período cobrado deve se limitar ao mês de abril de 1997, pois a condenação na Ação Coletiva no 32.159/97 destacou que a exigibilidade se restringiria ao período anterior à impetração do MS no 7.253/97, distribuído em 28/4/1997. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para reconhecer a ilegitimidade ativa do agravado para a execução, com a consequente extinção do feito e, subsidiariamente, que o período da cobrança seja limitado a abril de 1997, data em que o MS no 7.253/97 foi distribuído. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. O agravado era servidor da Fundação Cultural do Distrito Federal. Contudo, a demanda coletiva foi promovida em desfavor do Distrito Federal e compreendeu todos os servidores integrantes da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, o que afasta a alegação de ilegitimidade ativa (Decreto no 16.990/1995). Precedente: TJDFT Acórdão no 1605220, 07141389020228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrado. 10. No que tange à limitação do período da execução defendida pelo Distrito Federal, a sentença estabeleceu que o pagamento deveria compreender as “prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido” (ID no 133186654, pág. 8). 11. Ao afastar a preliminar de falta de interesse de agir, a sentença ponderou que a segurança foi concedida no MS no 7.253/97 para determinar o pagamento das parcelas desde a impetração (27/4/1997), não compreendendo o período anterior, entre a supressão do benefício e a data da sua distribuição, conforme ID no 133186654, pág. 5. 12. O acórdão no 730.891 da colenda 4a Turma Cível, destacou no voto do Relator, Exmo. Sr. Desembargador Fernando Habibe, que “[...] é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual.” (ID no 133186654, pág. 17). 13. Portanto, inviável a rediscussão da controvérsia, diante da preclusão e da necessidade de observância à coisa julgada. O período posterior a abril de 1997 (data em que o Mandado de Segurança foi impetrado), pode ser pleiteado mediante o cumprimento do título judicial correspondente, caso o agravado não tenha recebido os valores após o restabelecimento do benefício pela Lei Distrital no 2.944/2002. 14. Como consequência, o período que embasa o cumprimento de sentença deve se limitar à data em que houve a supressão do benefício (janeiro de 1996) e a data em que o MS no 7.253/97 foi distribuído (27/4/1997). 15.Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 16. Defiro, em parte, o efeito suspensivo para limitar o débito exequendo às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a 27 de abril de 1997 (data da impetração do MS no 7.253/97), utilizando os parâmetros de cálculos estabelecidos na decisão proferida no AGI no 0740570-49.2022.8.07.0000 (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 17. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Comunique-se à 3a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO